Tribunal: TJDFT
Processo: 0747039-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DECRETO DISTRITAL N. 47.386/2025. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO VOLTADA À QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 269 DO STF. ATO NORMATIVO EDITADO ANTES DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO E DE SUA LIQUIDAÇÃO. ETAPAS NECESSÁRIAS À VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO DO CREDOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. PERQUIRIÇÃO DA LEGALIDADE DO DECRETO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 266 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal que ensejou o sobrestamento de processo administrativo, no qual se reconheceu a existência de dívida em favor da Impetrante, com fulcro no Decreto Distrital n. 47.386/2025.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do processo administrativo de reconhecimento de dívida, no qual fora dada autorização para a emissão do empenho e pagamento dos valores devidos, em virtude da edição de Decreto Distrital, que dispôs sobre medidas de racionalização das despesas públicas no âmbito do Distrito Federal, viola direito líquido e certo da Impetrante.
III. Razões de decidir
3. A impetração voltada a garantir a continuidade dos atos decorrentes do reconhecimento de dívida em processo administrativo, com a consequente autorização do pagamento do crédito em benefício do Impetrante, demonstra que o desiderato principal da ação mandamental é a quitação do quantum devido pela Fazenda Pública. Trata-se da utilização do mandado de segurança para fins de cobrança judicial, ainda que por argumentação reflexa, o que esbarra na Súmula n. 269 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor prevê que “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.
4. Ultrapassada a tese, a análise sistemática dos dispositivos legais relativos à despesa pública elencados na Lei n. 4.320/1964, que dispõe sobre as normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, revela que: (i) obrigação de pagamento pelo Estado nascerá com o empenho da despesa, que será materializado em documento denominado nota de empenho; (ii) em seguida, ocorrerá a verificação da existência de direito adquirido pelo credor durante a fase de liquidação; (iii) após, haverá a emissão de ordem de pagamento pela autoridade competente.
5. Conquanto tenha havido a autorização para a realização do empenho da despesa reconhecida em benefício da Impetrante, não foi expedida a respectiva nota de empenho, tampouco ocorreu sua liquidação. A ausência de conclusão das etapas exigidas legalmente para o pagamento de despesas públicas obsta o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante a receber os valores devidos neste momento, em face do teor do Decreto n. 47.386/2025.
6. Não há como realizar robusta análise de legalidade do Decreto distrital em sede de mandado de segurança ante a vedação à utilização desta ação mandamental contra lei em tese, nos termos da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal. Logo, diante da existência de subsídio fático e jurídico apto a sustentar a aplicação das regras previstas no Decreto n. 47.386/2025, afasta-se a alegação de violação a direito líquido e certo.
IV. Dispositivo:
7. Segurança denegada.